Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DE 50% SOBRE A VERBA HONORÁRIA EM CASO DE INTEGRAL E TEMPESTIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. OPÇÃO LEGISLATIVA. ART. 827, § 1o, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DA NORMA PARA ABARCAR SITUAÇÃO EM QUE VERIFICADA A QUITAÇÃO PARCIAL, NÃO TOTAL, DO CRÉDITO EXCUTIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ELASTECIMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL. INCENTIVO LEGAL FRUSTRADO AO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de execução de título extrajudicial, o pagamento parcial, após concordância expressa com o levantamento de parte da quantia bloqueada, no tríduo do art. 827 do CPC, não autoriza o desconto da metade do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.
2. Possibilidade não há de adotar interpretação que flexibilize o conteúdo da norma expressa no § 1o do art. 827 do CPC, a qual, como incentivo ao adimplemento voluntário do débito perseguido em execuções por quantia certa, prevê a possibilidade de supressão da metade da verba honorária nas hipóteses de pagamento integral imediato. Trata-se de regra processual em que consubstanciada cautelosa opção legislativa de sanção premial pelo decote de percentual da verba honorária, desde que haja tempestivo pagamento integral.
3. Recurso conhecido e desprovido.